Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-05.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012753-05.2017.8.14.0009

APELANTE: EDINEIA DOS SANTOS QUEIROZ, SABRINA MARTINS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DE EDINÉIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE SABRINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações interpostas por duas rés contra a r. sentença que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A primeira apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A segunda foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, por ser reincidente. Ambas recorreram buscando a absolvição, reconhecimento de nulidades, prescrição e readequação da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à apelante Edinéia; (ii) houve ilicitude na obtenção das provas; (iii) é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à apelante Sabrina; e (iv) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que a pena imposta a Edinéia foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tendo a denúncia sido recebida em 30/10/2017 e a sentença prolatada apenas em 29/02/2023, ultrapassando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 110 do CP.

4.

A alegação de nulidade por ilicitude de provas foi rejeitada, pois a entrada na residência da apelante Sabrina decorreu de situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO). A busca pessoal em Edinéia foi amparada pelo art. 244 do CPP, diante de fundada suspeita.

5.

Quanto à pena de Sabrina, verificou-se que não havia reincidência reconhecida à época do fato, sendo, portanto, cabível a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A pena foi reduzida em 2/3 (dois terços), fixando-se em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto e substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Edinéia conhecido e provido. Recurso de Sabrina conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerada a pena concretamente aplicada. 2. A entrada em domicílio para apreensão de droga pode ocorrer sem mandado judicial, desde que amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral. 3. É devida a aplicação do tráfico privilegiado à ré primária e sem antecedentes, com consequente redução da pena e possibilidade de substituição por restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP, CPP, Lei 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno [j. 05/11/2015]; STJ, AgRg no HC 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma [j. 30/11/2023]; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma [j. 02/10/2023]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar provimento ao de Edinéia dos Santos Queiroz, para declarar extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, e dar parcial provimento ao recurso de Sabrina Martins Rodrigues, para redimensionar a pena e substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por Edinéia dos Santos Queiroz e Sabrina Martins Rodrigues, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que condenou a primeira recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, pena esta substituída por uma restritiva de direito; a segunda apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, por incidir todas as apelantes na prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena da segunda recorrente ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em virtude de sua reincidência comprovada nos autos.

Narra a denúncia, presente na ID 17203930, de forma sintética, que no dia 26 de setembro de 2017, por volta das 18 horas e 30 minutos, as acusadas Edineia dos Santos Queiroz e Sabrina Martins Rodrigues foram presas em flagrantes em posse de entorpecentes, na cidade de Bragança.

Instruído e julgado o feito, as denunciados foram condenadas às penas ao norte informadas.

Em razões recursais de Sabrina Martins Rodrigues, ID 17203957, em preliminar, postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar ilegal.

No mérito, afirma que a apelante não é reincidente, não possuindo maus antecedentes, merecendo que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Requer também que esta Corte proceda a manifestação expressa sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Já nas razões apresentadas pela apelante Edinéia dos Santos Queiroz, ID 17203958, postula esta, em preliminar, que seja declarada prescrita a pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.

Também em preliminar argui a nulidade absoluta do feito, em virtude de provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal.

No mérito, requer a absolvição da apelante, por ausência de provas sobre a autoria delitiva pelo crime de tráfico ou sua desclassificação para conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer que seja dado provimento ao recurso da apelante Edinéia, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal e negado provimento ao recurso da outra apelante.

Nesta Superior Instância, o d. procurador de justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto por Sabrina Martins Rodrigues, e provimento do apelo de Edinéia dos Santos Queiroz para declarar a extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

PRELIMINAR
:

Da prescrição alegada no recurso de Edinéia dos Santos Queiroz
.

Alega a defesa que se encontra extinta a punibilidade da recorrente Edinéia dos Santos Queiroz, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Analisando os termos processuais, atesta-se que realmente o direito de punir do Estado prescreveu, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo
33, da 11.343/2006
, e gerou a pena concreta e individualizada,
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
, caso dos autos.

O crime praticado pela apelante ocorreu em 28 de setembro de 2017
e, na data de
30/10/2017
(ID 17203930, fl. 06), ocorreu o recebimento da denúncia.

A sentença condenatória foi proferida em

29/02/2023, conforme ID 17203950
.

Desta forma, buscando-se a data do recebimento da denúncia acusatória (
30/10/2017
) e a data da prolação da decisão condenatória, (
29/02/2023
), percebe-se que naquele momento já havia transcorrido o prazo de 04 anos
para se configurar a prescrição no caso em exame, em sua modalidade retroativa, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao crime praticado pela recorrente
Edinéia dos Santos Queiroz
.

Assim, acolho a preliminar levantada e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, deixando de analisar as demais teses defensivas trazidas no recurso da apelante Edinéia dos Santos Queiroz, por entender prejudicadas.

DO RECURSO DE SABRINA MARTINS RODRIGUES

DA PRELIMINAR

Em preliminar levantada pela recorrente, Sabrina Martins Rodrigues, requer esta a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio e ilegalidade de busca pessoal realizada na outra denunciada.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No caso em estudo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se no depoimento da denunciada Edinéia dos Santos Queiroz, prestado em juízo, que esta confessou que os policias civis apreenderam droga em seu poder, mas no entanto, apontou a recorrente Sabrina como a proprietária do material entorpecente, bem como que existiria mais droga com essa ré, o que fez com que os policiais, com essa informação, que não se mostrou mais anônima, procedessem diligência na residência da apelante, encontrando lá mais matéria tóxico, configurando, a meu entender, situação de flagrância, pois no caso em questão os policiais civis se dirigiram à casa da apelante após esta ser delatada pela outra denunciada, confirmando-se as informações prestadas pela ré Edinéia dos Santos de que a recorrente Sabrina possuía mais material entorpecente em seu poder.

A respeito do assunto, o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 280, segundo o qual: "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
."

Também se mostrou idônea a revista pessoal procedida na acusada Edinéia dos Santos, que foi revistada após os policiais civis irem investigar a situação de traficância que lhes havia sido informada no bar em que a ré trabalhava.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

A permissão para a revista pessoal decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: “
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)
.” (STJ, AgRg no HC n. 868.542/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Logo, a diligência policial foi procedida com o objetivo de investigar o que havia sido repassado aos policiais civis, inclusive tendo sido acompanhado de perto por uma Delegada de Polícia Civil.

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise das teses apresentadas.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado.

Afirma a defesa que a apelante não é reincidente, não possuindo maus antecedentes, merecendo que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado e, após isso, com a nova pena imposta, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Em uma verificação da certidão de antecedentes criminais da denunciada, presente à ID 17203943, percebe-se que ela, apesar de possuir muitas ações criminais em seu desfavor, não existia nenhuma com trânsito em julgado à época do delito praticado nestes autos, sendo que, a única ação que encontrava-se com trânsito em jugado foi a de nº 00003223320108140068, que refere-se a um termo circunstanciado de ocorrência, que em pesquisa de meu gabinete junto ao sistema Libra, deste e. Tribunal de Justiça, verificou-se que o motivo do arquivamento foi a ausência da vítima na audiência preliminar, ensejando assim a decadência de seu direito de ação.

Logo, entendo que razão assiste à defesa neste ponto, pois apesar da reprimenda final ter sido mantida no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, não foi aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na terceira fase, em virtude da alegada reincidência da parte denunciada.

Assim, corrijo esse equívoco, aplicando a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, decotando da pena imposta a apelada 2/3 (dois terços), redimensionando essa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, quantum este que torno definitivo, por inexistência de qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena nos autos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto.

Por se mostrar cabível ao caso e encontrar-se presente os requisitos constantes no art. 44, do CPB, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Por último, apesar da apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso da apelante
Edinéia dos Santos Queiroz
, acolhendo a preliminar suscitada e julgo extinta a punibilidade
quanto a imputação do crime constante no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro), e d
ou parcial provimento ao recurso manejado por
Sabrina Martins Rodrigues, redefinindo sua pena, nos termos acima descritos.

É o voto.

Belém, 02/06/2025